Tribunal: STF
Processo: Rcl 52104
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À ALTERAÇÃO DO PRENOME E DO SEXO NO REGISTRO CIVIL PELA VIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.275: RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Cinthia Silverio Pinheiro, registrada civilmente como M. Silverio Pinheiro, em 24.2.2022, contra a seguinte decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de Bauru/SP, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.275/DF:



    “Vistos, 



    Cinthia Silvério Pinheiro pleiteia mudança de prenome e de indicação de sexo no assento de nascimento. 



    Indagou-se da parte requerente se houve alguma recusa na esfera administrativa (fl. 50). 



    Declarou que cabe ao demandante escolher o procedimento e o provimento adequados à situação fática deduzida (interesse adequação). 



    É o relatório. 



    Fundamento. 



    Verifica-se, de plano, carecer a parte requerente de interesse processual. 



    Isso porque a partir do que foi decidido pelo STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.275, a substituição de prenome e sexo de pessoas transgêneros, é possível diretamente no registro civil, regrada pelo Provimento nº 73 do CNJ (Corregedoria Geral), de 28/6/2018.



    Não há necessidade da intervenção judicial; salvo se houver alguma recusa na esfera administrativa, o que não aconteceu. 



    Nem mesmo justificaria alegação de que não possui condições de arcar com as despesas do procedimento extrajudicial, pois na esfera administrativa também é possível obter o benefício da gratuidade. Quanto ao princípio previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, realmente garante acesso ao Poder Judiciário, mas desde que haja lesão ou ameaça de direito: ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.’



      No caso, ainda não se verificou qualquer lesão ou ameaça de direito. 



    Convém anotar que não se está exigindo o esgotamento da instância administrativa. 



    O Poder Judiciário somente é obrigado a apreciar o pedido de prestação jurisdicional, se existir lesão, ameaça ou plausibilidade da ameaça ao direito; o que não acontece, pois a pretensão é plenamente possível de se obter na esfera extrajudicial. 



    Decido. 



    Ante o exposto julgo extinto o processo, sem apreciação de mérito, por carência de interesse processual, nos termos do art. 485, I, c.c. art. 330, III, ambos do Código de Processo Civil. 



    Não são devidas custas (justiça gratuita).



    Após trânsito em julgado, ao arquivo. P.I.C. 



    Bauru, 22 de fevereiro de 2022” (doc. 8).



    2. Contra essa decisão Cinthia Silverio Pinheiro ajuíza a presente reclamação, alegando ter ajuizado “ação para retificação de prenome e sexo no Registro Civil, por ser mulher transgênero, entendendo-se dessa maneira desde a tenra idade. Colacionou com a peça inaugural, todos os documentos elencados no artigo 4º, §6º, do Provimento nº 73/2018 do Conselho Nacional de Justiça, conferidos pelo representante do Ministério Público da comarca de origem, que manifestou-se pela procedência do pedido. Entretanto, o MM. Juiz da 2ª Vara de Famílias e Sucessões da Comarca de Bauru/SP sentenciou o feito extinguindo o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, I, combinado com artigo 330, III, ambos do Código de Processo Civil, decidindo, em síntese, que a via judicial somente pode ser utilizada quando esgotadas as diligências extrajudicialmente, carecendo a parte autora de interesse processual” (fl. , doc. 1).



    Argumenta que “esse col. Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4275, que, em 1º de março de 2018, decidiu que a interpretação conforme do art. 58 da Lei n. 6.015/73 impõe o reconhecimento aos transgêneros, que assim o desejarem, independentemente da realização da cirurgia de transgenitalização ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, o direito à substituição de prenome e sexo diretamente no registro civil” (fl. 4, doc. 1).



    Pontua que “o v. acórdão, publicado em sete de março p.p., estabelece que “A identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la” (acórdão - anexo). O mesmo tema da alteração de gênero em assento de registro civil teve semelhante resultado de julgamento no Recurso Extraordinário 640422, julgado em agosto de 2018” (fl. 4, doc. 1).



    Ressalta que “este Tribunal já reconhece perfeitamente possível a alteração de prenome e sexo no registro civil a partir de decisão judicial, podendo o interessado optar por qual das vias obterá a tutela jurisdicional. Apesar de mencionada tal jurisprudência nos autos do processo de primeira instância, sobreveio a sentença terminativa contrariando entendimento firmado por esta Eg. Corte Suprema” (fl. 5, doc. 1).



    Assinala que “o ato reclamado vem a ser a sentença do Juiz da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Bauru/SP que extinguiu pretensão autoral para requalificação civil, o que desafia a autoridade da decisão desse Supremo Tribunal Federal, emanada do acórdão proferido na ADI 4.275, quando, ao dar interpretação conforme à Constituição ao artigo 58 da Lei n. 6.015/73, definiu que ‘o direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou expressão de gênero’, sendo que ‘a identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la’, razão pela qual ‘a pessoa não deve provar o que é e o Estado não deve condicionar a expressão da identidade a qualquer tipo de modelo, ainda que meramente procedimental” (voto-condutor do Min. Edson Fachin na ADI 4.275 ” (fl. 6, doc. 1).



    Sustenta ser “manifesta a aderência entre o ato reclamado e a r. decisão violada, afinal, o que o juiz de primeira instância fez foi condicionar a reclamante a um procedimento extrajudicial que não fora fixado pela ADI 4.275, sendo que em nenhum momento houve óbice pela opção da via judicial para adquirir a tutela estatal, ao revés, o Poder Judiciário é ainda mais garantidor de validade e segurança ao processo de requalificação civil” (fl. 6, doc. 1).



    Assevera que o “Ato Reclamado também viola frontalmente o princípio da igualdade, impondo à população transexual, travesti e intersexo, um tratamento discriminatório e não igualitário. Nesse sentido, a Constituição Federal proíbe expressamente discriminação relacionada ao sexo, sendo este mais um aspecto que evidencia a gritante ilegalidade do ato reclamado” (fl. 11, doc. 1).



    Requer “medida liminar para que essa Corte determine a imediata suspensão do Ato Reclamado”(fl. 12, doc. 1).



    No mérito, pede “seja julgada procedente a presente Reclamação para determinar a nulidade do Ato Reclamado, para que por fim seja determinado ao Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões a expedição de mandado de requalificação civil ao Registrador competente” (fls. 12-13, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao extinguir o processo sem o julgamento de mérito, ao fundamento de não ter a reclamante comprovado recusa do cartório para mudança do seu nome, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.275/DF.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.275/DF, Redador do acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E REGISTRAL. PESSOA TRANSGÊNERO. ALTERAÇÃO DO PRENOME E DO SEXO NO REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. DIREITO AO NOME, AO RECONHECIMENTO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, À LIBERDADE PESSOAL, À HONRA E À DIGNIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CIRURGIA DE TRANSGENITALIZAÇÃO OU DA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS HORMONAIS OU PATOLOGIZANTES. 1. O direito à igualdade sem discriminações abrange a identidade ou expressão de gênero. 2. A identidade de gênero é manifestação da própria personalidade da pessoa humana e, como tal, cabe ao Estado apenas o papel de reconhecê-la, nunca de constituí-la. 3. A pessoa transgênero que comprove sua identidade de gênero dissonante daquela que lhe foi designada ao nascer por autoidentificação firmada em declaração escrita desta sua vontade dispõe do direito fundamental subjetivo à alteração do prenome e da classificação de gênero no registro civil pela via administrativa ou judicial, independentemente de procedimento cirúrgico e laudos de terceiros, por se tratar de tema relativo ao direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade. 4. Ação direta julgada procedente” (DJ 7.3.2019).



    7. Na espécie em exame, a autoridade reclamada decidiu “de plano, carecer a parte requerente de interesse processual. Isso porque a partir do que foi decidido pelo STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.275, a substituição de prenome e sexo de pessoas transgêneros, é possível diretamente no registro civil, regrada pelo Provimento nº 73 do CNJ (Corregedoria Geral), de 28/6/2018. Não há necessidade da intervenção judicial; salvo se houver alguma recusa na esfera administrativa, o que não aconteceu. (…) O Poder Judiciário somente é obrigado a apreciar o pedido de prestação jurisdicional, se existir lesão, ameaça ou plausibilidade da ameaça ao direito; o que não acontece, pois a pretensão é plenamente possível de se obter na esfera extrajudicial” (doc. 8).



    Esse entendimento diverge da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.275/DF pela qual reconheceu que “a pessoa transgênero que comprove sua identidade de gênero dissonante daquela que lhe foi designada ao nascer por autoidentificação firmada em declaração escrita desta sua vontade dispõe do direito fundamental subjetivo à alteração do prenome e da classificação de gênero no registro civil pela via administrativa ou judicial, independentemente de procedimento cirúrgico e laudos de terceiros, por se tratar de tema relativo ao direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade”.



    Essa decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ação de controle abstrato de constitucionalidade vincula todos, desde o julgado proferido, a ela se submetendo os demais órgãos do Poder Judiciário.



    Os órgãos jurisdicionais passam a pautar-se, no exercício de suas respectivas competências, pela interpretação e conclusão constitucional do Supremo Tribunal, conforme dispõe o art. 102, § 2º, da Constituição:



    “§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos (‘erga omnes’) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em consequência, à necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo. Precedente. O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO. - O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento, quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente” (Rcl 2.143-AgR, Relator o Ministro Celso de Melo, Plenário, DJ 6.6.2003). 



    8. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.275/DF, este Supremo Tribunal decidiu que “a alteração do prenome e da classificação de gênero no registro civil [pode se dá] pela via administrativa ou judicial”, conforme antes grifado. Portanto, cabe à autora a escolha do procedimento, judicial ou administrativo. Assim, por exemplo:



    “Com efeito, o entendimento adotado no ato reclamado é contrário ao paradigma de controle invocado, pois, em momento algum, houve limitação quanto à aplicação do entendimento firmado à esfera extrajudicial. Em verdade, reconheceu-se que é ‘vedado exigir ou condicionar a livre expressão da personalidade a um procedimento médico ou laudo psicológico que exijam do indivíduo a assunção de um papel de vítima de determinada condição’, sendo a autodeclaração suficiente para justificar a alteração do registro civil, inclusive – e não exclusivamente – na via cartorária.



    Assim, fica a critério do interessado a escolha da via judicial ou extrajudicial, sendo certo que em nenhuma delas poderá haver condicionantes às situações antes citadas” (Rcl n. 31.102 , Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.8.2018)



    9. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.275/DF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



 Relatora